Tribunal: TJMT
Processo: 1008494-77.2025.8.11.0000
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-04
Data de publicação: 2025-06-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008494-77.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Contratos Bancários, Atualização de Conta]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (EMBARGANTE), ADELY SOARES DE OLIVEIRA TELOKEN - CPF: 910.893.871-72 (EMBARGADO), CLAUDIANA CORREA DA SILVA OLIVEIRA - CPF: 860.639.951-53 (ADVOGADO), RICARDO MARQUES DE ABREU - CPF: 900.336.471-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
REJEITADOS, UNANIME

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DE DECISÃO QUE NEGA PROVIMENTO A AGRAVO INTERNO. AÇÃO DE COBRANÇA DE REVISÃO DO PASEP. PRESCRIÇÃO DECENAL. PRAZO INICIAL. TEORIA DA
ACTIO NATA.
RESP REPETITIVO N. 1.951.931/DF – TEMA 1150. NECESSIDADE DA INCLUSÃO DA UNIÃO FEDERAL NO POLO PASSIVO DA DEMANDA. MATÉRIA NÃO DISCUTIDA NA INICIAL DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. OMISSÃO E OBSCURIDADE. INOCORRÊNCIA. EMBARGOS REJEITADOS.

I.

CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento a agravo interno. O embargante alega omissão e obscuridade quanto a aplicação do Tema n. 1.150 do STJ, que, no seu entendimento, não foi realizando o necessário
distinguishing
, bem como quanto ao não

pronunciamento quanto a violação do art. 9º, § 8º do Decreto nº 72.276/76, alterado pelo Decreto nº 4.751/2003, atual Decreto nº. 9.978/2019, que envolveria a inclusão da União Federal no polo passivo da demanda.

II.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão e obscuridade quanto à correta aplicação do Tema n. 1.150 do STJ, bem como quanto ao não pronunciamento da violação do art. 9º, § 8º do Decreto nº 72.276/76, alterado pelo Decreto nº 4.751/2003, atual Decreto nº. 9.978/2019.

I.

RAZÕES DE DECIDIR

1. Todas as questões apresentadas pelo embargante foram devidamente analisadas, e o embargos de declaração não prestam ao reexame do mérito da decisão embargada.

2. O termo inicial para a contagem do prazo prescricional é de dez anos, e começa a contar do dia em que o titular, comprovadamente, toma ciência dos desfalques realizados na conta individual vinculada ao Pasep.

2. A inclusão da União Federal no polo passivo da demanda, conforme art. 9º, § 8º do Decreto nº 72.276/76, alterado pelo Decreto nº 4.751/2003, atual Decreto nº. 9.978/2019, não foi objeto do agravo de instrumento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de Declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

1.

Não há omissão quando o acórdão examina todas as matérias abordadas pelo embargante.

2.

Para fins recursais, é suficiente o prequestionamento implícito (art. 1.025 do CPC).

3.

Dispositivos relevantes citados: CPC, artigos 1.022 e 1.025.

R E L A T Ó R I O

Embargos de Declaração n. 1008494-77.2025.8.11.0000 de decisão negou provimento
que ao Agravo Interno em que se discutia a indenização pleiteada pela embargada que objetiva receber quotas referentes ao PASEP que, segundo afirma, teria sido liberado para ela com valor inferior ao que faria jus.

O agravante alega omissão e obscuridade porque não observou que o caso em análise não se adequa às hipóteses do Tema n. 1.150 do STJ, não realizando o necessário
distinguishing.

Afirma que não houve o pronunciamento sobre a violação do art. 9º, § 8º do Decreto nº 72.276/76, alterado pelo Decreto nº 4.751/2003, atual Decreto nº. 9.978/2019, visto que a UNIÃO FEDERAL deve figurar no polo passivo da demanda, pois o fundo PIS/PASEP é gerido por um Conselho Gestor vinculado ao Ministério da Fazenda.

Pugna pelo provimento dos aclaratórios.

É o relatório.

À pauta.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Trata-se, em primeiro grau, de Ação de Obrigação de Fazer c/c Danos Materiais e Morais, em que a autora busca a reparação pelos danos decorrentes da falha na administração pelo Banco do Brasil, da sua conta vinculada ao PASEP.

O embargante alega omissão e obscuridade por que fez a correta distinção quanto a aplicação do Tema 1.150 do STJ, no caso, bem como não se
pronunciou quanto a violação do art. 9º, § 8º do Decreto nº 72.276/76, alterado pelo Decreto nº 4.751/2003, atual Decreto nº. 9.978/2019.

O julgado ora embargado, está assim fundamentado:

A agravada ajuizou o feito em primeiro grau, buscando a reparação pelos danos decorrentes da falha na administração pelo ora agravante, da sua conta vinculada ao Pasep.

No que se refere à falta de interesse de agir porque a credora já teria recebido diretamente em sua conta o montante depositado, havendo a discordância quanto ao montante, envolve o mérito da deman-da, que poderá ser dirimida justamente com a perícia, ou mediante outras provas.

Quanto à ilegitimidade de parte, essa questão foi decidida pelo STJ no Recurso Especial Repetitivo n. 1951931/DF (Tema 1150), no qual foram fixadas as seguintes teses:

i) o Banco do Brasil possui legitimidade passiva ad causam para figurar no polo passivo de demanda na qual se discute eventual falha na prestação do serviço quanto à conta vinculada ao Pasep, saques indevidos e desfalques, além da ausência de aplicação dos rendimentos estabelecidas pelo Con-selho Diretor do referido programa;

ii) a pretensão ao ressarcimento dos danos havidos em razão dos desfalques em conta individual vinculada ao Pasep se submete ao prazo prescricional decenal previsto pelo art. 205 do Código Civil; e

iii) o termo inicial para a contagem do prazo prescri-cional é o dia em que o titular, comprovadamente, toma ciência dos desfalques realizados na conta individual vinculada ao Pasep.

(REsp n. 1.951.931/DF, relator Ministro Herman Ben-jamin, Primeira Seção, julgado em 13/9/2023, DJe de 21/9/2023)

Assim, conforme esse entendimento, está configurada a legitimidade passiva do agravante nesta demanda, visto que a pretensão da agravada é de ser ressarcida pelos danos advindos da má gestão da sua conta vinculada ao Pasep.

A respeito da prescrição, ficou decidido que o prazo aplicável é o decenal, e o termo inicial deverá observar a teoria da actio nata.

Na hipótese, a agravada teve ciência dos desfalques em maio de 2024, ao buscar as microfilmagens e extratos pertinentes, e o agravante não desconstituiu essa arguição, logo essa data deve ser consi-derada como termo a quo do prazo prescricional, pois foi nesse momento que ela teve ciência daqueles fatos.

Nesse sentido entendimento desta Câmara:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRI-GAÇÃO DE FAZER C/C REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS – LEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO DO BRASIL – PRESCRIÇÃO DECE-NAL – PRAZO INICIAL – TEORIA DA ACTIO NA-TA – RESP REPETITIVO N. 1.951.931/DF – TEMA 1150 - RECURSO NÃO PROVIDO.

"i) o Banco do Brasil possui legitimidade passiva ad causam para figurar no polo passivo de demanda na qual se discute eventual falha na prestação do serviço quanto à conta vinculada ao Pasep, saques indevidos e desfalques, além da ausência de aplicação dos rendimentos estabelecidas pelo Conselho Diretor do referido programa; ii) a pretensão ao ressarcimento dos danos havidos em razão dos desfalques em conta individual vinculada ao Pasep se submete ao prazo prescricional decenal previsto pelo art. 205 do Código Civil; e iii) o termo inicial para a contagem do prazo prescricional é o dia em que o titular, comprovadamente, toma ciência dos desfalques realizados na conta individual vinculada ao Pasep" (REsp repetitivo n. 1.951.931/DF). (TJMT, Quarta Câmara de Direito Privado, AI 1029353-85.2023.8.11.0000, julgamento em: 09-03-2024)

Importante registrar que o juízo a quo consignou que, caso comprovada a ciência da agravada anteriormente, a questão poderá ser revista.

Por fim, quanto à assistência judiciária gratuita concedida à agravada, o agravante não apresentou nenhuma prova de que ela tenha condições de arcar com as custas do processo sem prejuízo do próprio sustento.

Ao contrário, ela trouxe documentos suficientes que demonstram a necessidade do benefício (Id n. 172217867 – autos em primeiro grau).

Pelo exposto, nego provimento ao Agravo Interno.

Como se vê, não há quaisquer dos vícios descritos no art. 1.022 que possa ensejar a modificação do
decisum.

A omissão que permite a interposição de Embargos de Declaração recai sobre ponto que deveria ter sido decidido e não o foi, o que não ocorreu.

No caso, o agravante assegura que não houve manifestação expressa quanto a violação ao artigo 9º, §8º do Decreto nº 72.276/76, alterado pelo Decreto nº 4.751/2003, atual Decreto nº 9.978/2019, que estabelece que a UNIÃO FEDERAL deve figurar no polo passivo pois o fundo PIS/PASEP é gerido por um Conselho Gestor vinculado ao Ministério da Fazenda.

O detalhe é que essa questão não foi abordada na inicial do recurso, que discutiu tão somente a inversão do ônus da prova, a prescrição e a assistência judiciária gratuita concedida à ora embargada.

Também não há obscuridade porque a redação da decisão é suficientemente clara, e não há dificuldade na compreensão ou interpretação.

Desse modo, é claro o propósito de reapreciação da causa, finalidade que não se coaduna com esta via (art. 1.022 do CPC)

Ademais, o julgador não está obrigado a se manifestar sobre todos os argumentos fáticos, jurídicos ou doutrinários suscitados pelas partes. A análise deve se restringir às questões essenciais para a justa entrega da prestação jurisdicional.

No que se refere ao pré-questionamento, consoante o artigo 1.025 do CPC, a apreciação dos elementos expostos configura o prequestionamento implícito. Por conseguinte, não há necessidade de acolhimento dos Aclaratórios para esse fim.

Pelo exposto rejeito os Embargos de Declaração.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/06/2025